Tribunal: TJMT
Processo: 1088504-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088504-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ARRUDA - CPF: 362.383.171-91 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Lúcia de Arruda

Recorrida:
Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pela autora contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil
que julgou parcialmente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: (i) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida não apresentou prova da contratação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ensejando a presunção de veracidade da versão autoral.

4.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral configura a prática de ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5.

A cobrança indevida de valores sem autorização impõe a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, justificando a condenação à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de comprovação de má-fé.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por possuir caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgado em 08.07.2024; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Lúcia de Arruda

Recorrida:
Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Lúcia de Arruda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

281917067): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos,
e
determinou
a restituição
dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Recurso Cível Inominado
(Id.

291917068
): Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088504-42.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Lúcia de Arruda

Recorrida:
Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
contra Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares eEmpreend.Fami.Rurais Do Brasil
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, de seu benefício previdenciário o montante de R$982,51(novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sob a denominação de “CONTRIB.CONAFER”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

No que tange ao dano moral, a sentença deve ser reformada, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os

valores foram descontados do benefício previdenciário da

autora.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como
DETERMINAR
que a restituição dos valores descontados seja realizada em dobro, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 29/05/2025